Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-18.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM COMÉRCIO. APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima utilizada na sentença para a exasperação da pena-base deve ser modificada para o critério de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dosimetria da pena observa o princípio da individualização da sanção penal, cabendo ao julgador a escolha, de forma fundamentada, da fração proporcional para valorar as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. A jurisprudência do STJ consolidou a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima como critério adequado, por distribuir equitativamente as oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em atendimento à proporcionalidade e à razoabilidade.
5. Não há direito subjetivo do apelante à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada, porque o magistrado detém discricionariedade técnica, desde que fundamentada, para adotar a fração de 1/8, que, no caso, mostra-se legítima e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.183.766/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025; TJDFT, Acórdão 2094922, 0714311-62.2023.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25.02.2026; TJDFT, Acórdão 2094006, 0741002-60.2025.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2087734, 0703732-03.2024.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2084752, 0710960-28.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026.